Tribunal: TJES
Processo: 5017315-46.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017315-46.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZIRA VIANA DE AQUINO MERCIER
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5017315-46.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ALZIRA VIANA DE AQUINO MERCIER

RECORRIDA:
BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ALZIRA VIANA DE AQUINO MERCIER
contra a sentença proferida em
ID 7324136
, nos seguintes termos:

EM FACE DO EXPOSTO JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, nega ter contratado cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo e gerando direito a indenização por danos morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, nega ter contratado cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo e gerando direito a indenização por danos morais.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença,
a parte recorrente tinha conhecimento da contratação ante a comprovação da juntada de ligação gravada com explicação que estava contratando cartão de crédito consignado e chegou a explicar a diferença do empréstimo consignado
. Vejamos o trecho da sentença:

Não obstante os argumentos apresentados pela Requerente, entendo que não há fundamento em seu pleito.

Explico. Examinando os autos, constato tanto pela narrativa da inicial como da peça de defesa que é fato incontroverso que a Requerente realizou a contratação de empréstimos junto ao banco

Requerido por meio de cartão consignado.

Em análise a contestação, verifico que o Requerido se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, uma vez que comprovou por meio de arquivo de áudio a contratação dos empréstimos (ID 31209457 – páginas 03 e 04).

Ato contínuo, restou comprovado que a Requerente realizou 03 (três) saques com o cartão de crédito consignado (ID 31209457 – páginas 03 e 04).

Nessa toada, verifico que no momento da contratação, a Requerente optou pelo desconto de parte das parcelas diretamente em sua conta bancária, ficando ao seu encargo o pagamento do valor residual das faturas. Entretanto, manteve-se inadimplente, conforme evidenciado nos documentos do evento ID n. 31209464 e 31209465.

Adicionalmente, observa-se que a Requerente deixou de anexar aos autos qualquer documento comprobatório de pagamento que contrariasse as alegações apresentadas pelo banco Requerido.

Assim, a omissão da Requerente em cumprir com suas obrigações contribuiu para a geração de juros, os quais se acumularam ao longo dos anos.

Ademais, cabe ressaltar que a própria Requerente confirma em seu depoimento pessoal os fatos narrados na contestação (ID 33450214):

“Que reconhece os documentos pessoais apresentados no momento da contratação do empréstimo; que reconhece que as contas bancárias disponibilizadas para o saque; que confirma o recebimento dos valores;”

Assim, considerando o conjunto de provas apresentadas no processo, conclui-se que o pedido da Requerente carece de fundamentação.

Ademais disso, embora a parte recorrente sustente que pretendia contratar um empréstimo, após análise dos autos, sobretudo do áudio apresentado pela recorrida, vejo que a parte recorrente foi devidamente explicada sobre o recebimento de cartão de crédito, que receberia faturas em sua residência, que poderia realizar pagamento para além do desconto mínimo em sua folha de pagamento, mas assim nunca procedeu.

Além disso, mesmo alegando desconhecimento da modalidade da contratação, após a primeira liberação de valor, aceitou nova liberação, tornando a aumentar o saldo devedor, os quais somente descontavam o valor mínimo da fatura em sua folha de pagamento, ou seja, apesar da ciência da possibilidade de quitação da fatura integral ou de valor superior ao da fatura, assim nunca procedeu.

A dívida, ao contrário do argumentado pela recorrente, não é eterna, para encerrá-la, basta pagar a integralidade da fatura do cartão de crédito contratado, ou algum valor superior ao mínimo descontado, fato devidamente esclarecido à recorrente no ato da contratação, inclusive por questionamento realizado por ela.

Por fim, embora a parte recorrente busque impugnar, ainda que indiretamente, a não oitiva de testemunha a fim de comprovar como aquela testemunha teria contratado o seu empréstimo junto a recorrida, vejo irrelevante a sua oitiva para o deslinde da controvérsia (art. 370 do CPC/15), sobretudo porque a testemunha somente teria condições de testemunhar sobre a sua própria negociação com a recorrida e não a da parte recorrente, já que não participou da contratação. Até porque, com a juntada aos autos do áudio da ligação da contratação, me parece que maior certeza sobre os fatos, não seria alcançada com a oitiva da testemunha indicada.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.